Tribunal: STJ
Processo: 0009185-47.2015.8.25.0040
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3127549 - SE(2025/0481710-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: RENIVALDO SERAFIM DOS SANTOS
ADVOGADO
: FABRÍCIO ALMEIDA SOUZA - SE004526D
AGRAVADO
: ALBA MARIA LEITE DE MENESES
AGRAVADO
: DORINALDA ALVES DIAS FERREIRA
ADVOGADOS
: BRUNO ROCHA LIMA - SE004315
KATIANNE CINTIA CORREA ROCHA - SE007297
AGRAVADO
: JOSEFA ELZA SANTOS BATISTA
ADVOGADOS
: MARCOS VINICIUS NASCIMENTO LEAO - SE008305
MARINA RAMOS ROMERO LIBÓRIO - SE006469D
AGRAVADO
: CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO SANTOS
ADVOGADOS
: KATIANNE CINTIA CORREA ROCHA - SE007297
MARCOS VINICIUS NASCIMENTO LEAO - SE008305
AGRAVADO
: JOSÉ VALMIR MONTEIRO
ADVOGADO
: FABIANO FREIRE FEITOSA - SE003173
AGRAVADO
: MOABE BARBOSA DOS SANTOS TELES
ADVOGADA
: ISABEL CRISTINA XAVIER DE ALBUQUERQUE - SE003496
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À DECISÃO QUE INADMITIU O
RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA
. AGRAVO
SÚMULA 182/STJ
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
com base na
, por falta de impugnação específica de todos os fundamentos da
Súmula 182/STJ
decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56527820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:22:44
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: f9f7e9b6-f252-4d5d-acf6-404d058ea081

2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou adequadamente
todos os fundamentos que ensejaram a inadmissão do recurso especial, conforme exigido pela
.
Súmula 182/STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte agravante não apresentou argumentos suficientes para afastar a incidência da
, pois não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
Súmula 182/STJ
inadmitiu o recurso especial na origem.
4. A decisão de inadmissão do recurso especial deve ser impugnada em sua integralidade,
segundo o entendimento da Corte Especial deste STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental improvido.
"1. A decisão de inadmissão do recurso especial deve ser impugnada em
Tese de julgamento:
sua integralidade, especificamente, sob pena de incidência da
"
Súmula 182/STJ
,
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015 art. 1.042.
STJ,
, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
Jurisprudência relevante citada:
EAREsp 746.775/PR
Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19.09.2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56527820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:22:44
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: f9f7e9b6-f252-4d5d-acf6-404d058ea081

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3127549 - SE(2025/0481710-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: RENIVALDO SERAFIM DOS SANTOS
ADVOGADO
: FABRÍCIO ALMEIDA SOUZA - SE004526D
AGRAVADO
: ALBA MARIA LEITE DE MENESES
AGRAVADO
: DORINALDA ALVES DIAS FERREIRA
ADVOGADOS
: BRUNO ROCHA LIMA - SE004315
KATIANNE CINTIA CORREA ROCHA - SE007297
AGRAVADO
: JOSEFA ELZA SANTOS BATISTA
ADVOGADOS
: MARCOS VINICIUS NASCIMENTO LEAO - SE008305
MARINA RAMOS ROMERO LIBÓRIO - SE006469D
AGRAVADO
: CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO SANTOS
ADVOGADOS
: KATIANNE CINTIA CORREA ROCHA - SE007297
MARCOS VINICIUS NASCIMENTO LEAO - SE008305
AGRAVADO
: JOSÉ VALMIR MONTEIRO
ADVOGADO
: FABIANO FREIRE FEITOSA - SE003173
AGRAVADO
: MOABE BARBOSA DOS SANTOS TELES
ADVOGADA
: ISABEL CRISTINA XAVIER DE ALBUQUERQUE - SE003496
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À DECISÃO QUE INADMITIU O
RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA
. AGRAVO
SÚMULA 182/STJ
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
com base na
, por falta de impugnação específica de todos os fundamentos da
Súmula 182/STJ
decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56528256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:28
Código de Controle do Documento: 8a59e922-bf3f-4ef5-b53d-7a30659d808a

2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou adequadamente
todos os fundamentos que ensejaram a inadmissão do recurso especial, conforme exigido pela
.
Súmula 182/STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte agravante não apresentou argumentos suficientes para afastar a incidência da
, pois não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
Súmula 182/STJ
inadmitiu o recurso especial na origem.
4. A decisão de inadmissão do recurso especial deve ser impugnada em sua integralidade,
segundo o entendimento da Corte Especial deste STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental improvido.
"1. A decisão de inadmissão do recurso especial deve ser impugnada em
Tese de julgamento:
sua integralidade, especificamente, sob pena de incidência da
"
Súmula 182/STJ
,
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015 art. 1.042.
STJ,
, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
Jurisprudência relevante citada:
EAREsp 746.775/PR
Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19.09.2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial do
estadual (fls. 1.418-1.421).
Parquet
A parte agravante sustenta ter impugnado, no agravo do
do CPC, todos os
art. 1.042
fundamentos que ensejaram a inadmissão de seu recurso especial na origem, o que afastaria a
incidência da
ao caso.
Súmula 182/STJ
Pede, ao final, o provimento do presente agravo, para prover também o recurso
especial do MP/SE.
.
É o relatório
VOTO
Documento eletrônico VDA56528256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:28
Código de Controle do Documento: 8a59e922-bf3f-4ef5-b53d-7a30659d808a

A decisão agravada deve ser mantida, pois a parte agravante não trouxe argumentos
suficientes para sua alteração.
Como se constatou quando julgamento monocrático, a decisão que inadmitiu o
recurso especial na origem pautou-se na
. No agravo do
do CPC,
Súmula 7/STJ
art. 1.042
todavia, a parte agravante não combateu especificamente esse fundamento da decisão então
agravada.
Afinal, sobre a aplicação da
, a parte agravante trouxe apenas razões
Súmula 7/STJ
genéricas de inconformismo (aduzindo que não seria necessário reexaminar as provas dos autos),
o que não satisfaz a exigência de impugnação específica para viabilizar o conhecimento do
agravo. Isso porque, para que se considere adequadamente impugnada a
, o agravo
Súmula 7/STJ
precisa empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as teses recursais,
mostrando em que medida estas não exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal
local. Nesse sentido:

"[...]
1. Nas razões do agravo em recurso especial, não foram rebatidos, de modo
específico e concreto, os fundamentos da decisão agravada relativos à aplicação das
Súmulas n. 7 e 83, ambas do Superior Tribunal de Justiça, atraindo, à espécie, a
incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.
2. No tocante à incidência da
, a Agravante limitou-se a sustentar,
Súmula n. 7/STJ
genericamente, que as pretensões elencadas no apelo nobre envolvem mero debate
jurídico, não demandando, assim, reexame de provas, sem explicitar, contudo, à luz
da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não dependeria
do reexame de provas. Assim, não houve a observância da dialeticidade recursal,
motivo pelo qual careceu de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a impugnação
efetiva e concreta aos fundamentos utilizados para inadmitir o recurso especial, no
caso, a incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
[...]
6. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no
, relator Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
AREsp n. 1.789.363/SP
julgado em
DJe de
)
2/2/2021,
17/2/2021.

"[...]
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão ora
agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior. Como
tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de maneira
específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem,
sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas ou à
insistência no mérito da controvérsia.
[...]
11. Agravo regimental não conhecido".
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
128.660/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
18/8/2020,
24/8/2020.
Documento eletrônico VDA56528256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:28
Código de Controle do Documento: 8a59e922-bf3f-4ef5-b53d-7a30659d808a

As próprias razões deste agravo regimental confirmam tal conclusão, mesmo porque
os trechos do agravo do
do CPC nela transcritos (fls. 1.427-1.429) não impugnam a
art. 1.042
incidência da
conforme o padrão argumentativo acima explicado.
Súmula 7/STJ
Reafirmo que a Corte Especial do STJ manteve a necessidade de impugnação
de todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da
específica
. Eis a ementa do aresto:
Súmula 182/STJ

"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
ART. 544,
CPC/1973
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
do
art. 514,
c/c
art. 505
. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator
art. 544,
"não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo
novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta
decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar que o
posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no art. 1.042,
caput, do
, que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a
CPC/2015
quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do entendimento
consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o
agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
5. Embargos de divergência não providos".
, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/
(EAREsp 746.775/PR
Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
.
19/09/2018,
30/11/2018)
Assim, não tendo a parte recorrente impugnado todos os fundamentos que ensejaram
a inadmissão do recurso especial, a
impede que se passe ao mérito do agravo do
Súmula 182/STJ
do CPC, o qual não supera o juízo de admissibilidade.
art. 1.042
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA56528256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:28
Código de Controle do Documento: 8a59e922-bf3f-4ef5-b53d-7a30659d808a

É o voto.
Documento eletrônico VDA56528256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:28
Código de Controle do Documento: 8a59e922-bf3f-4ef5-b53d-7a30659d808a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0481710-4
AREsp 3.127.549 /
SE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00091854720158250040 201555000091 202500300937 91854720158250040
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
AGRAVADO
: RENIVALDO SERAFIM DOS SANTOS
ADVOGADO
: FABRÍCIO ALMEIDA SOUZA - SE004526D
AGRAVADO
: ALBA MARIA LEITE DE MENESES
AGRAVADO
: DORINALDA ALVES DIAS FERREIRA
ADVOGADOS
: BRUNO ROCHA LIMA - SE004315
KATIANNE CINTIA CORREA ROCHA - SE007297
AGRAVADO
: JOSEFA ELZA SANTOS BATISTA
ADVOGADOS
: MARCOS VINICIUS NASCIMENTO LEAO - SE008305
MARINA RAMOS ROMERO LIBÓRIO - SE006469D
AGRAVADO
: CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO SANTOS
ADVOGADOS
: KATIANNE CINTIA CORREA ROCHA - SE007297
MARCOS VINICIUS NASCIMENTO LEAO - SE008305
AGRAVADO
: JOSÉ VALMIR MONTEIRO
ADVOGADO
: FABIANO FREIRE FEITOSA - SE003173
AGRAVADO
: MOABE BARBOSA DOS SANTOS TELES
ADVOGADA
: ISABEL CRISTINA XAVIER DE ALBUQUERQUE - SE003496
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes da Lei de
licitações
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: RENIVALDO SERAFIM DOS SANTOS
ADVOGADO
: FABRÍCIO ALMEIDA SOUZA - SE004526D
AGRAVADO
: ALBA MARIA LEITE DE MENESES
AGRAVADO
: DORINALDA ALVES DIAS FERREIRA
ADVOGADOS
: BRUNO ROCHA LIMA - SE004315
KATIANNE CINTIA CORREA ROCHA - SE007297
AGRAVADO
: JOSEFA ELZA SANTOS BATISTA
ADVOGADOS
: MARCOS VINICIUS NASCIMENTO LEAO - SE008305
MARINA RAMOS ROMERO LIBÓRIO - SE006469D
AGRAVADO
: CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO SANTOS
ADVOGADOS
: KATIANNE CINTIA CORREA ROCHA - SE007297
MARCOS VINICIUS NASCIMENTO LEAO - SE008305
AGRAVADO
: JOSÉ VALMIR MONTEIRO
ADVOGADO
: FABIANO FREIRE FEITOSA - SE003173
C54260548540741<4854<1@
2025/0481710-4 - AREsp 3127549 Petição : 2026/0033757-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56481916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 13:04:25
Código de Controle do Documento: A24A3759-509C-4BE2-802C-2D4D26827610

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0481710-4
AREsp 3.127.549 /
SE
MATÉRIA CRIMINAL
AGRAVADO
: MOABE BARBOSA DOS SANTOS TELES
ADVOGADA
: ISABEL CRISTINA XAVIER DE ALBUQUERQUE - SE003496
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260548540741<4854<1@
2025/0481710-4 - AREsp 3127549 Petição : 2026/0033757-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56481916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 13:04:25
Código de Controle do Documento: A24A3759-509C-4BE2-802C-2D4D26827610